Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710633-42.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26211920) opostos por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI em face de DISTRITO FEDERAL, ante Acórdão (ID 25909119) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Em Despacho de ID 32099646, a parte Embargante, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, foi intimada para indicar expressamente os vícios que entende presentes e que justificam a oposição de embargos de declaração, a fim de demonstrar as hipóteses de cabimento, bem como esclarecer o pedido formulado no recurso. Em Certidão de ID 32683177, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte EMBARGANTE se manifestasse quanto ao Despacho de ID 32099646. Decido. No caso em exame, a parte Embargante, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI, não logrou êxito em indicar expressamente os vícios que entende presentes e que justificam a oposição de embargos de declaração, a fim de demonstrar as hipóteses de cabimento, bem como esclarecer o pedido formulado no recurso, mantendo inerte, conforme Certidão de ID 32683177. De acordo com o art. 324 do CPC, o pedido deve ser certo e determinado, o mesmo acontecendo na fase recursal, na qual o recorrente, ora Embargante deve especificar qual a reforma que busca. Os Embargos de Declaração são recursos cabíveis para sanar contradições ou obscuridades, ou, ainda, para suprir omissão acerca de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar. Na dicção do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso. Em conformidade com isso, o recurso não deve ser conhecido, pois o mesmo não preenche os requisitos de admissibilidade quando a parte recorrente, ora Embargante não indica expressamente os vícios que entende presentes e que justificam a oposição de embargos de declaração, a fim de demonstrar as hipóteses de cabimento, bem como esclarecer o pedido formulado no recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Preclusa esta, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022 18:12:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador